Tribunal: TJSP
Processo: 0033365-36.2012.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse de arma de fogo e munição de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Credibilidade do relato das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Penas fixadas no mínimo legal. Regime aberto mantido. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse de arma de fogo e munição de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Credibilidade do relato das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Penas fixadas no mínimo legal. Regime aberto mantido. Recurso não provido.